Tribunal: TJES
Processo: 5015036-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015036-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR FLORENTINO DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ALEGAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA DE INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM. AUTORIA COLETIVA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento nos arts. 50, VI, e 39, II, da Lei de Execução Penal (LEP), por entender configurado ato de indisciplina e desrespeito às normas carcerárias. A defesa sustenta nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por ausência de individualização da conduta, alegando sanção coletiva e inexistência de prova idônea da autoria, bem como pleiteia o afastamento dos efeitos da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a penalidade aplicada decorreu de sanção coletiva, vedada pelo art. 45, § 3º, da LEP; (ii) verificar se há insuficiência probatória em razão da suposta fragilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários; e (iii) avaliar se a conduta poderia ser desclassificada diante do histórico prisional positivo do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da falta disciplinar não configura sanção coletiva, mas sim autoria coletiva individualizada, pois o PAD n.º 034/2025 foi instaurado nominalmente contra sete internos identificados, dentre eles o agravante, e descreve a participação ativa de todos na incitação de motim, com base em prova testemunhal coesa.

4. A distinção entre sanção coletiva e autoria coletiva é consagrada pela jurisprudência do STJ, que admite a responsabilização de coautores quando a individualização das condutas é demonstrada — entendimento reafirmado no AgRg no HC n. 908.225/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024.

5. Os relatos dos agentes penitenciários, colhidos sob contraditório administrativo, possuem fé pública e presunção de legitimidade, bastando, quando coesos e harmônicos, para a comprovação da materialidade e autoria da falta grave.

6. A negativa isolada do reeducando, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a veracidade das declarações dos servidores, que detalharam o evento, a cela, os internos e os atos de incitação ao motim.
7. A conduta exemplar anterior não afasta a responsabilidade por novo fato grave devidamente comprovado, nem autoriza desclassificação, pois os atos descritos — ameaças, xingamentos, incitação e chute ao chapão — caracterizam movimento para subverter a ordem e a disciplina, nos termos do art. 50, I e VI, da LEP.

8. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, sendo incabível qualquer reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não configura sanção coletiva a punição de apenados nominalmente identificados que, em coautoria, praticam falta disciplinar coletiva.

2. Os depoimentos coesos e harmônicos de agentes penitenciários, colhidos sob contraditório administrativo, são prova idônea para a caracterização da falta grave.

3. A conduta anterior do apenado não impede o reconhecimento de falta grave superveniente devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II; 45, § 3º; 50, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 908.225/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5015036-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITOR FLORENTINO DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
VITOR FLORENTINO DA ROCHA
contra a decisão com cópia no ID 15875280 (mov. 84.1 da Execução Penal) que, nos autos da
Execução Penal
,
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, “
vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP
”.

Em suas razões, ID 15875280 (mov. 95.1), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplina, em virtude da ausência de individualização da conduta;
(ii)

que a sanção foi aplicada de forma coletiva a sete apenados, sem a devida comprovação ou descrição específica da participação do agravante nos fatos;
(iii)
a inexistência de prova idônea, asseverando que a presunção de veracidade dos relatos dos servidores públicos não é absoluta e não pode suprir a ausência de prova concreta da autoria; e
(iv)
a conduta exemplar do reeducando durante o cumprimento da pena, destacando que jamais respondeu a outro PAD e estava em vias de progredir de regime. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sanção e a exclusão dos efeitos da falta grave.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15875280 (mov. 109.2), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 15875280, mov. 112.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 16561235, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem.

1. Da Alegada Ausência de Individualização da Conduta (Sanção Coletiva)

O principal argumento defensivo é o de que a punição imposta ao agravante teria natureza de sanção coletiva, o que é expressamente vedado pelo § 3º do artigo 45 da Lei de Execução Penal.

Todavia, é imperativo diferenciar a vedada sanção coletiva da perfeitamente admissível autoria coletiva. A primeira ocorre quando a administração penitenciária, diante da impossibilidade de identificar o autor de uma infração, pune de forma indiscriminada todo um grupo de detentos (a cela, a galeria, etc.). A segunda, por sua vez, configura-se quando, em um ato de indisciplina praticado em concurso por múltiplos agentes, o procedimento administrativo logra êxito em identificar os coautores, aplicando a sanção individualmente a cada um dos que participaram do fato.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem destacado pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. SANCIONAMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado.

II - No caso, o Tribunal a quo reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. (...) IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 908.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) -
destaquei

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de sanção coletiva.

O Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 034/2025 foi instaurado especificamente contra os sete (07) internos da cela 12, todos nominalmente identificados, dentre eles o ora agravante
VITOR FLORENTINO DA ROCHA
.

A Transcrição da Ocorrência e o depoimento do Policial Penal Valdemiro Felix dos Santos são claros ao narrar que, após a repreensão pelo corte de cabelo irregular,
"os internos continuaram com a algazarra, proferindo xingamentos e ameaças"
e, notadamente,
"os internos (todos) começaram a gritar inverdades, incitando as demais galerias para realizar um motim generalizado"
, além de
"começaram a chutar o chapão, gritando para que as demais galerias se amotinassem"
.

A Douta Procuradoria de Justiça foi precisa ao salientar que o testemunho do Policial Penal
"corroborou integralmente a narrativa dos inspetores, confirmando a ocorrência dos fatos e, sobretudo, a identificação individual dos detentos que participaram ativamente do ato de insubordinação, estando dentre eles o ora agravante"
.

Portanto, o que se extrai dos autos não é uma punição genérica por um fato de autoria desconhecida, mas sim a responsabilização individual de todos os coautores identificados de uma infração praticada coletivamente. A conduta de desacatar, ameaçar e incitar um motim foi atribuída a todos os ocupantes da cela, pois todos aderiram e participaram ativamente da desordem.

Em situações de tumulto e incitação à subversão da ordem, como a narrada, é inexigível que os agentes públicos descrevam pormenorizadamente qual ameaça específica foi proferida por qual interno, bastando a constatação de que o grupo, em uníssono e com unidade de desígnios, praticou os atos de indisciplina, e que o agravante estava identificado como parte integrante desse grupo.

Rejeito, pois, a tese de nulidade por sanção coletiva.

2. Da Alegada Insuficiência Probatória (Valor da Palavra dos Agentes)

A Defesa busca, ainda, desqualificar o conjunto probatório, aduzindo que os relatos dos agentes seriam genéricos e que a presunção de veracidade não seria absoluta.

Sem razão, novamente.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se solidamente nas provas colhidas no PAD, que, por sua vez, foi devidamente instruído com a comunicação interna dos fatos e o depoimento do agente penitenciário que presenciou o ocorrido.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, os atos administrativos, incluindo os depoimentos de servidores públicos no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citado na própria decisão agravada, já pacificou o entendimento de que
"a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave"
.

Evidentemente, tal presunção é
juris tantum
(relativa), admitindo prova em contrário. Ocorre que o agravante, embora tenha negado os fatos em sua oitiva, não produziu elemento de prova capaz de desconstituir ou infirmar a narrativa coesa, lógica e detalhada apresentada pelos servidores públicos.

A simples negativa do reeducando, isolada nos autos, é manifestamente insuficiente para sobrepor-se à prova testemunhal idônea colhida sob o crivo do contraditório administrativo.

Os relatos não são genéricos; eles especificam a cela, os internos, as ameaças proferidas e a conduta de incitação ao motim. A materialidade e a autoria restaram, portanto, sobejamente comprovadas.

3. Da Conduta Anterior e do Pedido de Desclassificação

Por fim, o argumento de que o agravante possui conduta exemplar não tem o condão de afastar a falta grave praticada. O histórico prisional positivo, embora relevante, não confere imunidade ao reeducando, nem invalida a apuração de um fato superveniente devidamente comprovado.

Ademais, como bem analisado pela Douta Procuradoria de Justiça, não há espaço para a desclassificação da conduta. Os fatos narrados –
"proferindo xingamentos e ameaças"
,
"incitando as demais galerias para realizar um motim generalizado
",
"afirmando que eles eram faccionados"
e
"começaram a chutar o chapão"
– extrapolam, em muito, o mero desrespeito.

Tais atos amoldam-se perfeitamente não apenas ao Art. 50, VI (inobservância do dever de obediência e respeito), mas também ao Art. 50, I, da LEP (
"incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina"
). A gravidade concreta das ações, que colocaram em risco a ordem e a disciplina de toda a unidade prisional, impede qualquer abrandamento na classificação legal da falta.

Destarte, a decisão que homologou a falta grave e determinou a interrupção do lapso temporal para benefícios mostra-se irretocável, pois alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)